Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação - Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892-A – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual da recorrente. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da representação da recorrente, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - CPC, “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)